Tribunal: CARF
Processo: 11020.000829/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1993
RESTITUIÇÃO  DECADÊNCIA
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000829/2003-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.929 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
LOJAS COLOMBO S/A COM E UTILIDADES DOMÉSTICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1993
RESTITUIÇÃO — DECADÊNCIA
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retorno do feito à Origem para fins de emissão de despacho
complementar, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de restituição (em 31/03/2003)
de direito creditório IRPJ, CSLL, PIS e Cofins recolhidos entre 31/03/1993 e 30/06/1994, no
valor de R$ 465.803,04, alegando que os pagamento das multas moratórias foram indevidas,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea, em face do disposto no artigo 138 do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000829/2003-41
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000829/2003-41

CTN. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls.
257 e ss):
Trata, o presente processo, de pleito dirigido ao Delegado da Receita Federal em Caxias
do Sul, visando à restituição de créditos decorrentes de recolhimentos indevido de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins recolhidos entre 31/03/1993 e 30/06/1994, no valor de R$
465.803,04. A razão do recolhimento - vide requerimento de fls. 01 e justificativa de fls.
02/16, planilhas de fls. 42/46 e darfs de fls. 173/186 e relação de fls. 188115/119 —
reside em erro na atualização da UFIR no período de março de 1993 e junho de 1994.
A repartição de origem, através do Parecer de fls. 213/215, indeferiu o pedido em razão
da decadência do direito ao crédito em virtude do transcurso de mais de cinco anos entre
a data do recolhimento e o encaminhamento do pleito à Secretaria da Receita Federal.
Especificamente sobre a Cofins, documentos a fls. 187/188, a DRF esclarece que não há
informação sobre tais recolhimentos nos sistemas informatizados da SRF — vide
consulta a fls. 212.
Irresignada com a decisão, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 129/146, alegando que a contagem do prazo decadencial do artigo 168 do Código
Tributário Nacional somente se inicia na data da extinção do crédito tributário, que só
ocorre, nos tributos lançados por homologação, cinco anos após a ocorrência do fato
gerador, nos termos do artigo 150 e seus parágrafos 1° e 4°. Junta jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Contribuintes nesse sentido. Não se
manifestou sobre a não-existência de informação nos sistemas de Receita Federal sobre
os pagamentos relacionados às fls. 188.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender: i) que ficou incontroversa a afirmação da DRF de origem sobre a
não-existência dos pagamentos relacionados às fls. 188 (e-fl. 203, Cofins) pelo contribuinte; ii)
ter decaído o direito de requerer a restituição dos demais tributos:
Ementa: RESTITUIÇÃO — DECADÊNCIA — O direito de pleitear a restituição
previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos contados do pagamento, consoante dispõem o Ato Declaratório
SRF n° 96, de 26 de novembro de 1999 e o inciso I do artigo 900 do RIR/99.
Cientificada da decisão de primeira instância em 25/01/2007 (e-fl. 262), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 13/02/200718 (e-fl. 263), em que repete
os fundamentos de sua manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo da requerimento de 31/03/2003 de restituição de
recolhimentos indevido de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins recolhidos entre 31/03/1993 e 30/06/1994,
no valor de R$ 465.803,04.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000829/2003-41

Como a então impugnante não se manifestou sobre a não-existência de
informação nos sistemas de Receita Federal sobre os pagamentos relacionados às fls. 188 (e-fl.
203, Cofins), ficou incontroversa a afirmação da DRF de origem sobre a não-existência dos
pagamentos.
A respeito da decisão de primeira instância (DRJ), de que ter decaído o direito de
requerer a restituição dos demais tributos recolhidos entre 03/1993 e 06/1994, considerando que
o direito de pleitear em 31/03/2003 a restituição previsto no artigo 168 do Código Tributário
Nacional extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados do pagamento, trata-se de
matéria sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 91:Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
A Recorrente protocolizou o pedido de restituição de valores pagos a título de
diversos tributos e contribuições em 31 de março de 2003. Os pagamentos correspondem ao
período entre 31/03/1993 e 30/06/1994. O termo inicial do prazo de 10 (dez) anos, deve ser
contado de cada fato gerador. Logo, não há a decadência, sustentada desde o proferimento do
Despacho Decisório (e-fls. 230 e ss).
Os comprovantes de recolhimentos não foram apreciados pelas instâncias
anteriores. Para que não haja supressão de instâncias, e em homenagem ao princípio da verdade
material, reputo necessário a inauguração de procedimento complementar, para a aferição da
liquidez do crédito, com base nos documentos juntados a estes autos.
Ressalto que, como a então impugnante não se manifestou sobre a não-existência
de informação nos sistemas de Receita Federal sobre os pagamentos relacionados às fls. 188 (e-
fl. 203, Cofins), ficou incontroversa a afirmação da DRF de origem sobre a não-existência dos
pagamentos de Cofins.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que analise a liquidez do
indébito, intime o Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e
prolate decisão complementar, iniciando-se novo rito processual.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital